Tribunal: TCU
Processo: 023.939/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ato de pensão militar em favor de Maria Carla Moraes da Silva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia ato de concessão de reversão de pensão militar concedida pelo Comando do Exército e submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União, de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos art. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c art. 260, § 1o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legal e autorizar o registro do ato e-Pessoal 8256/2024 - Reversão, instituída por José Maria da Silva, em favor de Maria Carla Moraes da Silva; 9.2. comunicar esta decisão ao Comando do Exército; e 9.3. arquivar os autos.